Tribunal: TJDFT
Processo: 0717925-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PROTESTO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SUPERVENIENTE REFINANCIAMENTO/QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO: ENCARGO DO DEVEDOR. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida pela parte consumidora à Turma Recursal cinge-se à exclusão imediata do protesto realizado em seu nome e a compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que após o refinanciamento do débito, o seu nome permaneceu protestado em decorrência da “negligência” dos requeridos, circunstância que configuraria dano moral in re ipsa. Pleiteia, ainda, a emissão da carta de anuência e condenação das requeridas por litigância de má-fé.
III. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações do recorrente (protesto indevido), desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida (ausência de ilícito), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (certidão de protesto – ID. 36226454; contrato de financiamento de veículo – ID. 36226581; contrato de cessão de créditos celebrado entre as requeridas – ID. 36226584).
V. No caso concreto, incontroverso que o protesto teria sido realizado quando o consumidor se encontrava inadimplente. Logo, não há de se falar em protesto indevido, pois o credor teria agido no exercício regular do direito (CC, artigo 188, I). Além disso, após o refinanciamento da dívida, caberia ao requerente (devedor) providenciar o cancelamento do protesto.
VI. Nesse sentido, é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (Tema 725, REsp 1.339.436/SP).
VII. No mais, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que teria solicitado à requerida o fornecimento de carta de anuência para fins de “baixa”, após o refinanciamento/quitação do débito (fato constitutivo), o que poderia ser facilmente comprovado mediante apresentação de protocolos administrativos ou correspondências eletrônicas, entre outros. Não configurada, pois, a obrigação reparatória (preservada a esfera da integridade moral da personalidade – CC, artigo 12). Portanto, irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Por fim, a alegada litigância de má-fé (alterar a verdade dos fatos), suscitada pelo recorrente, não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).